Tribunal: TJPA
Processo: 0800181-24.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800181-24.2021.8.14.0015

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ELZIANE DE NAZARE VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800181-24.2021.8.14.0015

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

APELADA: ELZIANE DE NAZARÉ VIEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ELZIANE DE NAZARÉ VIEIRA em ação de indenização por danos morais. A autora alega que seu nome permaneceu em cadastros de inadimplentes mesmo após a quitação do débito com a apelante, resultando em prejuízos de ordem moral. A sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais e confirmou a tutela de urgência para a retirada do nome da autora dos cadastros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da apelante pela manutenção indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes após a quitação do débito; e (ii) determinar a adequação do valor da indenização por danos morais fixado em R$ 6.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e abrange falhas na prestação do serviço que causem danos ao consumidor.

A manutenção do nome da autora em cadastros de inadimplentes após a quitação da dívida configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, ensejando o dever de indenizar.

O dano moral, nessa hipótese, é presumido (in re ipsa), não exigindo comprovação de prejuízos específicos, pois decorre diretamente da ilicitude do ato.

A Súmula 548 do STJ estabelece que o credor deve retirar o nome do devedor dos cadastros de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis após o pagamento do débito, o que não foi observado pela apelante, que removeu o registro somente após mais de dois meses da quitação.

O valor de R$ 6.000,00 fixado para a indenização por danos morais é proporcional e atende aos critérios de razoabilidade, sendo adequado para compensar o dano e desestimular a reincidência da prática lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de nome de consumidor em cadastro de inadimplentes após a quitação da dívida configura falha na prestação do serviço e ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

O dano moral decorrente de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (in re ipsa), dispensando comprovação de prejuízos específicos.

O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o duplo objetivo de compensação da vítima e desestímulo à prática lesiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 548; STJ, AgInt no AREsp 1540833/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05/11/2019.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800181-24.2021.8.14.0015

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

APELADA: ELZIANE DE NAZARÉ VIEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por ELZIANE DE NAZARÉ VIEIRA.

Narra a autora na inicial: que é cliente da requerida como usuária de serviços de energia elétrica; que em razão de dificuldades financeiras, não pôde pagar em dia as tarifas de energia elétrica dos meses 06/2020 e 07/2020; que como resultado do atraso, seu nome foi inscrito nos cadastros restritivos do crédito; que algum tempo depois, conseguiu pagar as faturas em atraso, respectivamente nos dias 21.09.2020 e 16.10.2020; que inobstante os pagamentos quitados, seu nome nunca foi limpo até o momento da propositura da ação, de modo que, invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, requer a procedência da ação, requerendo em liminar, a ser confirmada em mérito, a retirada de seu nome dos cadastros restritivos e declaração de inexistência dos débitos originários. Para mais, requer a condenação da requerida em danos morais, estimados em 20 salários-mínimos.

CONTESTAÇÃO apresentada, onde sustenta a ré que a negativação do nome da Autora foi devida, pois os débitos estavam vencidos, foram cobrados mediante REAVISO DE VENCIMENTO, estava em aberto à época em que foi negativado (23/08/2018), isso praticamente um ano após o vencimento das referidas faturas, e que os pagamentos respectivos foram feitos somente nos meses de 09/2020 e 10/2020. No mais, afirma que as anotações negativas já foram retiradas, inexistindo qualquer ato ilícito a ensejar reparação. Pede a improcedência da ação.

RÉPLICA devidamente apresentada pela autora.

SENTENÇA PROLATADA (id 12809824), aos seguintes termos:
(...) Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais do autor para confirmar a tutela de urgência, tornando-a nessa oportunidade definitiva, e declarar a quitação dos débito descritos na inicial, e condenar o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, atualizados monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. (...).
Considerou a magistrada que resta configurada a responsabilidade pelo fato do serviço (artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor), evidenciada pela falha na segurança do serviço prestado, que se equipara a acidente de consumo, ressaltando que, embora a anotação fosse inicialmente devida, posteriormente ao pagamento esta não foi retirada, violando o contido na súmula 548 do STJ, que prevê o prazo de 5 dias úteis após o pagamento, para exclusão da dívida, o que no presente caso ultrapassou 2 meses.

APELAÇÃO interposta pela requerida, onde reafirma os argumentos da contestação, no que concerne à real existência de débito ao tempo da inscrição do nome da autora, inexistindo ato ilícito a ensejar o dever de indenizar.

CONTRARRAZÕES apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800181-24.2021.8.14.0015

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

APELADA: ELZIANE DE NAZARÉ VIEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Cuida-se de apelação interposta pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ELZIANE DE NAZARÉ VIEIRA em ação de indenização por danos morais. A autora, ora apelada, alegou que teve seu nome mantido em cadastros de inadimplentes mesmo após a quitação do débito com a empresa apelante, o que teria causado prejuízos de ordem moral. Na sentença recorrida, o magistrado de primeiro grau condenou a apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, confirmando a tutela de urgência que já havia determinado a retirada do nome do autor dos referidos cadastros.

Devidamente citada, a empresa apelante alegou em sua contestação que a negativação foi legítima, pois o autor estava em débito no momento da inscrição, e que o nome desta já não constava nos cadastros quando da contestação, sustentando exercício regular de direito. Contudo, a sentença constatou a ilicitude na manutenção prolongada da negativação após a quitação do débito, configurando-se o ato ilícito e a consequente responsabilidade do apelante pelos danos morais presumidos, além de fixar a indenização em valor razoável e proporcional.

Inicialmente, destaca que a controvérsia centra-se na responsabilidade do apelante por manter indevidamente o nome da apelada nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo após a quitação da dívida. Essa prática se afigura abusiva e significativa aos direitos do consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 548 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a obrigação do credor de retirar o nome do devedor dos cadastros de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis a partir do pagamento integral do débito. No caso dos autos, restou demonstrado que a dívida foi quitada em 21/09/2020 e 16/10/2020, mas a exclusão do nome da apelada dos cadastros de inadimplentes ocorreu somente em 23/12/2020, o que caracteriza a ilicitude da conduta do apelante.

A legislação consumerista, aplicável ao caso em análise, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em virtude de falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). A manutenção do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes após a quitação da dívida caracteriza falha evidente no serviço, configurando o ato ilícito e ensejando o dever de indenizar.

Cumpre ainda ressaltar que o dano moral, nesse contexto, é presumido, dispensando a comprovação de prejuízos psicológicos ou emocionais específicos. Trata-se do chamado
dano moral in re ipsa
, que decorre diretamente do ato ilícito, ou seja, da própria manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome mantido em órgãos de proteção ao crédito após o pagamento da dívida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1540833 SC 2019/0201796-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019)

Não se pode desconsiderar que, nas relações comerciais contemporâneas, a manutenção do nome de um cidadão em cadastros de proteção ao crédito gera sérias limitações em suas atividades econômicas e sociais. Essa condição restringe o acesso ao crédito e pode comprometer sua confiança e dignidade perante a sociedade. No caso concreto, a apelada foi submetida a uma restrição de crédito indevida por mais de dois meses após o pagamento de sua dívida, o que justifica o cumprimento da garantia de indenização por danos morais.

Quanto ao valor fixado, o montante de R$ 6.000,00 arbitrado pelo juízo a quo revela-se proporcional e adequado às situações do caso, mostrando atender ao duplo objetivo de reparação por danos morais: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e estimular a empresa apelante de erros em novas falhas. A indenização, como incluída, evita tanto o enriquecimento sem causa da parte autora quanto uma proteção insuficiente ao réu, que poderia desconsiderar a cautela necessária no cumprimento de suas obrigações perante o consumidor.

A sentença recorrida também relatou os precedentes deste Tribunal, que em situações semelhantes tem reconhecido o direito às reparações por danos morais decorrentes da manutenção de indevida de negativação em cadastros restritivos após a quitação de débito. Esse entendimento harmoniza-se com a súmula do Superior Tribunal de Justiça e a interpretação dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, proporcionando solução justa e socialmente adequada.

Por fim, não há razão para a apelante em sua tentativa de afastar o dever de indenização, pois o princípio do exercício regular de direito não pode ser invocado para justificar a manutenção indevida de um registro negativo sem base em débito existente. O exercício de direitos, quando resultar em abuso ou desvio específico, não goza de proteção jurídica, configurando abuso de direito nos termos do art. 187 do Código Civil.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, inclusive quanto ao valor fixado para a indenização por danos morais.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024